Tribunal: TJES
Processo: 5007600-42.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007600-42.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIO ALVES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007600-42.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO:
CLAUDIO ALVES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB. NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA PSDD. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação anulatória de processo administrativo ajuizada por CLAUDIO ALVES em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, buscando a exclusão do AIT VV00294436 do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2025-7SPHV, por se tratar de infração de natureza meramente administrativa.

2.

Sobreveio sentença de procedência parcial para determinar o cancelamento do PSDD nº 2025-7SPHV e afastar do cômputo para penalização em quaisquer processos administrativos de cancelamento da permissão para dirigir e/ou suspensão/cassação de CNH a pontuação decorrente do AIT nº VV00294436, reconhecendo sua natureza meramente administrativa.

3.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado, sustentando nas razões recursais a regularidade da aplicação da penalidade de suspensão, argumentando que o Código de Trânsito Brasileiro não faz distinção quanto à natureza das infrações.

4.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença e, no mérito, requereu a manutenção integral da sentença.

PRELIMINARES.

5.

INDEFERE-SE a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal
, pois da análise das razões do recurso se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença, razão pela qual atendem aos requisitos do art. 932, III, do CPC

MÉRITO.

6.

Inicialmente,
colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto
:

[...]
Com efeito,
extraio do documento de Id. 64172359 que o agente de trânsito lavrou o auto de infração por violação ao artigo 230, inciso V, do CTB, código 659-9-02 “CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO”, infração que é direcionada ao proprietário do veículo
, sendo inclusive vedada a indicação de real condutor.

No mesmo sentido,
entendo que essa infração não pode compor os processos administrativos de suspensão e /ou cassação do direito de dirigir ou mesmo impedir a emissão da carteira de habilitação definitiva, pois não está relacionada diretamente com o ato de conduzir veículos automotores, possuindo cunho meramente administrativo
(de regularização de documentação).
[...]
grifei

7.

A sentença não merece reforma. É certo que o art. 261, I, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a penalidade de suspensão do direito de dirigir ao condutor que atingir 20 (vinte) pontos no período de 12 (doze) meses. Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que infrações de natureza meramente administrativa, desvinculadas da conduta de condução do veículo, não devem integrar o cômputo de pontuação para suspensão do direito de dirigir.

8.

A infração prevista no art. 230, inciso V, do CTB ("conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado") possui natureza eminentemente administrativa, relacionada ao cumprimento de obrigações documentais pelo proprietário do veículo, não importando em risco à segurança viária ou revelando inaptidão para a condução de veículos automotores.

9.

A interpretação teleológica das normas de trânsito deve considerar que o sistema de pontuação e as penalidades de suspensão visam coibir condutas que efetivamente comprometam a segurança no trânsito, o que não ocorre na hipótese de infrações meramente administrativas relacionadas à regularização documental do veículo.

10.

Dessa forma, tem-se que a infração praticada não deve integrar o cômputo de pontuação para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir.
Face tais considerações, consigna-se jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. Impetrado que foi autuado por conduzir veículo sem o devido licenciamento.
Conduta prevista no art. 230, V do CTB, qualificada como infração gravíssima, e que impediu a conversão da Permissão Para Dirigir PPD em Carteira Nacional de Habilitação CNH. Impossibilidade. Infração que possui caráter meramente administrativo
, não implicando risco à segurança do trânsito, de modo que o seu cometimento não pode impedir a emissão de permissão definitiva para dirigir. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença concessiva mantida. Negado provimento à remessa necessária. (Remessa Necessária Cível 1032736-89.2023.8.26.0053; Rel. Desembargadora Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 07/11/2023)
grifei

Recurso inominado.
Pretensão de conversão de Permissão para Dirigir (PPD) em CNH definitiva apesar da infração do art. 230 V do CTB ("conduzir o veículo sem o devido licenciamento"). Infração que possui caráter meramente administrativo, não implicando risco à segurança do trânsito, de modo que o seu cometimento não pode impedir a emissão de permissão definitiva para dirigir.
Precedentes do STJ e do TJSP. A interpretação teleológica do art. 148, § 3º, do CTB conduz ao entendimento de que o legislador, ao vedar a concessão da Carteira de Habilitação ao condutor que cometesse infração de trânsito, quis preservar os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, em especial a segurança e educação para o trânsito, não sendo razoável impedir a conversão de PPD em CNH em razão de falta administrativa que nada tem a ver com a segurança do trânsito e nenhum risco impõe à coletividade. Recurso provido para julgar procedente a ação. (Recurso Inominado Cível 1012148-58.2024.8.26.0269; Relator Juiz Eduardo Tobias de Aguiar Moeller; Data do Julgamento: 23/05/2025)
grifei

11.

Acertado, portanto, o entendimento do juízo de origem, deve ser mantida irretocável a sentença prolatada nesse molde, inclusive, pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

12.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e os honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)